Tribunal: TJSP
Processo: 1002563-39.2021.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-21
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercício de 2010 – Insurgência em face da sentença que julgou procedentes os embargos, reconhecendo a ilegitimidade passiva em razão da nulidade da venda e compra do imóvel, com cancelamento do registro junto à matrícula do imóvel e indeferindo, ainda, a substituição do polo passivo – Descabimento - Inteligência do artigo 130, caput, do CTN -

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercício de 2010 – Insurgência em face da sentença que julgou procedentes os embargos, reconhecendo a ilegitimidade passiva em razão da nulidade da venda e compra do imóvel, com cancelamento do registro junto à matrícula do imóvel e indeferindo, ainda, a substituição do polo passivo – Descabimento - Inteligência do artigo 130, caput, do CTN - Execução proposta contra quem perdeu a condição de detentor do domínio ou possuidor – Ilegitimidade passiva bem reconhecida - Impossibilidade de alteração – Inteligência da Súmula no 392 do STJ – Sentença mantida - Recurso improvido.